Tribunal: TJSP
Processo: 0042845-86.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Conflito de competência. Embargos à execução. Ação de execução hipotecária. Instrumento particular de compra e venda, mútuo e hipoteca firmado entre o Instituto de Pagamentos Especiais do Estado de São Paulo (IPESP) e particular. Matéria não afeta à previdência dos servidores públicos do Estado de São Paulo, mas a contrato particular celebrado pelas partes. Artigo 100 do Regimento Interno. Artigo

Ementa:
Conflito de competência. Embargos à execução. Ação de execução hipotecária. Instrumento particular de compra e venda, mútuo e hipoteca firmado entre o Instituto de Pagamentos Especiais do Estado de São Paulo (IPESP) e particular. Matéria não afeta à previdência dos servidores públicos do Estado de São Paulo, mas a contrato particular celebrado pelas partes. Artigo 100 do Regimento Interno. Artigo 5o, item I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial. reconhecida a competência de uma das Câmaras que integram a Primeira Subseção de Direito Privado para conhecer, processar e julgar o recurso.